Tribunal: TJSP
Processo: 0002215-58.2025.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cumprimento de sentença movido com a finalidade de executar multa diária acumulada em R$30.000,00 (trinta mil reais), imposta pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos ao exequente. A sentença acolheu a impugnação do Município e extinguiu a execução. O exequente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cumprimento de sentença movido com a finalidade de executar multa diária acumulada em R$30.000,00 (trinta mil reais), imposta pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos ao exequente. A sentença acolheu a impugnação do Município e extinguiu a execução. O exequente interpôs apelação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença deve ser reformada para dar prosseguimento à execução da multa fixada em juízo.
III. Razões de Decidir
3. A execução das astreintes pressupõe a prévia intimação pessoal do executado, conforme a Súmula no 410 do STJ. No caso, a autoridade impetrada foi pessoalmente intimada da decisão que arbitrou a multa diária, e o executado não demonstrou o cumprimento da obrigação no período questionado.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a multa cominatória é devida pelo descumprimento da decisão judicial e não pode ocorrer a revisão do valor acumulado da multa, conforme o art. 537, § 1°, do CPC/2015.
5. Sentença reformada para dar prosseguimento à execução do valor requerido na inicial.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Legislação Citada: CPC, art. 487, I; art. 537, §1°.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 4/2/2025.
STJ, EAREsp n. 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 3/4/2024.